Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, trata da prisão preventiva como medida excepcional, devendo ser aplicada como a última ratio, ou seja, somente quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, devem estar presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e o caso se amolde a uma das hipóteses relacionadas no artigo 313 da mesma Lei Processual.
2. Nos termos do que preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Inexistente a prova da materialidade e qualquer situação concreta de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a indicar a necessidade de se resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da suposta ofendida, tem-se que a medida extrema não se sustenta, impondo-se a sua revogação.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.